Tribunal: TJSP
Processo: 1501130-65.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – INEXISTE POSSIBILIDADE DA MODALIDADE TENTADA NOS CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO (CP, ART. 157, § 1o) – PRECEDENTE – IMPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO.
FALSA IDENTIDADE – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – INEXISTE POSSIBILIDADE DA MODALIDADE TENTADA NOS CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO (CP, ART. 157, § 1o) – PRECEDENTE – IMPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO.
FALSA IDENTIDADE – RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, INC. III, "D"); FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL; DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO; E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – DESATENDIDAS AS CONDIÇÕES DA ATENUANTE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.